Tribunal: TJMT
Processo: 0001992-89.2011.8.11.0046
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001992-89.2011.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (AGRAVADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEI No 6.830/1980. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPULSO EFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal fundada em CDA de multa ambiental, com fundamento na prescrição intercorrente reconhecida à luz do art. 487, II, do CPC e do art. 40, § 4o, da L. no 6.830/1980.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de prazo após tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis por meio do SISBAJUD, sem ato judicial formal de suspensão, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da tese firmada no Tema 566/STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidada no
REsp
1.340.553/RS (Tema 566) estabelece que a contagem da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o transcurso do prazo de um ano da suspensão prevista no art. 40, § 2o, da LEF, independentemente de pronunciamento judicial.

4. A tentativa frustrada de constrição patrimonial pela via eletrônica (SISBAJUD), em 2014, deu início à contagem do prazo prescricional, sem que a Fazenda Pública promovesse atos eficazes de impulso à execução durante o quinquênio seguinte.

5. A alegação de interrupção do prazo por bloqueio parcial de valores não subsiste,
pois,
tal medida, sem efetividade ou continuidade, não caracteriza ato apto a obstar a fluência do lapso prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de localização de bens penhoráveis e de atos eficazes de impulso à execução fiscal, após a tentativa frustrada de constrição via SISBAJUD, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de ato judicial formal de suspensão, conforme tese firmada no Tema 566/STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida
pelo Exmo. Desembargador Relator
, que, com fundamento no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil, negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito, a execução fiscal promovida contra ADEMIR ROSTIROLLA, nos termos do art. 487, II, do CPC e art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80.

Compulsando os autos, verifica-se que
a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa estadual, decorrente de multa ambiental, no valor de
R$ 70.119,17 (setenta mil cento e dezenove reais e dezessete
centavos), originária
da CDA no
20111331.

A sentença reconheceu que, após ciência da Fazenda Pública, em 09/05/2014, de tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD, sem sucesso efetivo na localização de bens penhoráveis, iniciou-se a contagem automática da suspensão do feito pelo prazo de um ano, seguido do prazo quinquenal de prescrição, nos moldes do entendimento firmado no julgamento do
REsp
1.340.553/RS (Tema 566 STJ).

A apelação foi desprovida em decisão monocrática, que entendeu plenamente aplicável a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, diante da ausência de impulsos eficazes à marcha do processo executivo no interregno legal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos de que não houve inércia da Fazenda Pública e que o bloqueio parcial de valores teria o condão de interromper o prazo prescricional, além de sustentar a ausência de ato judicial formal de suspensão, o que inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
comporta acolhimento.

O agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não traz elementos novos aptos a infirmar a fundamentação lançada na decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Como se depreende dos autos
, trata-se
de execução fiscal ajuizada com base em crédito originado de multa ambiental, regularmente inscrito na CDA n. 20111331.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal e no entendimento consolidado no julgamento do
REsp
1.340.553/RS
(Tema 566 do STJ), nos seguintes termos:

Depreende-se dos autos que inúmeras tentativas de localizar bens do requerido já foram realizadas, sendo que todas se mostraram incapazes de adimplir o crédito tributário.

Sabe-se que, sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens
penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
"

Nesse sentido, o exequente tomou ciência da realização de SISBAJUD em 09/05/2014, sendo que tal bloqueio foi incapaz de garantir a execução, em especial porque o débito da presente execução naquele momento processual era de aproximadamente R$ 84.000,00 e o valor bloqueado foi de aproximadamente R$ 750,00.

Desse modo, considerando que o processo executivo estava “em crise”, isto é, estava praticamente sem garantias, iniciou-se o prazo de suspensão do feito, independentemente de requerimento do exequente ou decisão judicial, conforme jurisprudência:

“Tema 566 do STJ: O prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Anote-se que decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, vejamos:

“Tema 567 do STJ: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1
(um) ano de suspensão inicia
-
se automaticamente o prazo prescricional aplicável.”

Ocorre que, em 23 de abril de 2015, novamente o credor peticionou no feito, dando ciência das providências tomadas, momento em que se findou o prazo de suspensão do feito e iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.

Cumpre relembrar, que apenas a efetiva contrição patrimonial, tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo que o mero
peticionamento
para a realização das constrições não se enquadram na possibilidade acima descrita, na forma do Tema no 568, do STJ:

“Tema no 568 do STJ: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Nesse desiderato, considerando que de 23/04/15 até o presente dia 21/08/23 decorreram mais de 08 (oito) anos, sem que fossem encontrados bens sobre os quais pudesse recair a penhora, a prescrição intercorrente
já se consumou.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 40, §4°, da LEF e atento ao

entendimento firmado pela Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do
REsp
1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, apenas como argumento de reforço, cumpre relembrar que a sistemática das execuções fiscais é diferente da execução comum, em especial porque nesse caso se faz necessária a análise de eventual inércia do exequente para caracterização da prescrição intercorrente, sendo que a existência ou não de inércia, nas execuções fiscais é fator indiferente para a caraterização da prescrição intercorrente.

Por seu turno, a
decisão
monocrática
agravada adotou, com precisão,
os marcos
legais e jurisprudenciais sobre a matéria.

Isso porque

e
stá devidamente reconhecido nos autos que, em
09/05/2014
, a Fazenda Pública teve ciência da ausência de bens penhoráveis por meio de tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD. A constrição alcançou apenas R$ 750,00 frente a um débito superior a R$ 84.000,00, circunstância que, por sua insignificância e ineficácia executiva,
não tem o condão de interromper o curso da prescrição
, conforme reiterado pelo STJ.

A jurisprudência tem entendimento consolidado nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecedora da prescrição intercorrente, extinguindo execução fiscal com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise: (i) da alegação de que a demora processual decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, que supostamente deixou de analisar tempestivamente petições de 09/06/2017 e 13/02/2023; e (
ii
) do impacto da digitalização dos autos entre 2019 e 2022, que teria paralisado o feito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detalhadamente os argumentos relativos à eventual morosidade do Judiciário, concluindo, com base nas movimentações processuais documentadas, que não houve indevida paralisação atribuível ao Poder Judiciário.

4. A cronologia dos atos processuais
evidencia
que o magistrado proferiu decisão em 17/08/2017, apenas dois meses após o alegado pedido não apreciado, determinando a intimação sobre penhora e ordenando citação por edital, sem que a Fazenda Pública reiterasse posteriormente o pedido de constrição via sistemas eletrônicos.

5. O procedimento de digitalização não constitui impedimento para manifestações das partes, não justificando a inércia da exequente, que retomou o impulso processual apenas em fevereiro de 2023, quando a prescrição intercorrente já estava configurada.

6. Nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ (Tema 566), a prescrição intercorrente configura-se quando, após a paralisação por mais de cinco anos, a Fazenda Pública não adota medidas efetivas para dar andamento útil ao processo, situação verificada no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à modificação do julgado que se mostra contrário aos interesses da parte embargante.
2
. Não caracteriza omissão a ausência de análise específica de argumento quando a decisão aborda fundamentadamente a questão jurídica controvertida, demonstrando as razões de decidir."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1o, 1.022; CTN,
arts
. 156, V, 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Tema 566/
REsp
1.340.553-RS; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

(N.U 0000594-16.2010.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025
)

Além disso, não se exige, atualmente, decisão formal de suspensão nem petição expressa da exequente para que se operem os prazos legais. O regime atual é
objetivo e automático
, bastando
a
ciência da ineficácia da execução para deflagrar o início da contagem do prazo de suspensão, seguido do quinquênio prescricional.

No caso, desde
abril de
2015

–
marco
final da suspensão automática
–
até

a sentença proferida em
agosto de 2023
, transcorreram mais de oito anos sem qualquer impulso processual apto a interromper ou suspender validamente o
curso da prescrição. A decisão monocrática, portanto, harmoniza-se com o entendimento vinculante do STJ, não havendo razão para sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025